Tribunal: TJPA
Processo: 0003721-21.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003721-21.2013.8.14.0201

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, F OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA

APELADO: LUIZ ALAN ASSUNCAO GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. NÃO PROVIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. PROVA ROBUSTA DAS LESÕES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 537/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de acidente de trânsito.

Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por dano moral e R$ 20.000,00 por dano estético, e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral, além de custas e honorários.

Embargos de declaração opostos pelo autor, acolhidos com efeitos modificativos, estendendo a condenação solidária da seguradora também ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano estético.

Apelação da seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., sucessora da SULAMÉRICA, requerendo retificação do polo passivo e exclusão da condenação por dano estético.

Apelação da empresa F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA, arguindo nulidade da sentença e ausência de culpa, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por omissão na apreciação dos embargos declaratórios opostos pela ré; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e estéticos e se a cobertura securitária da apólice alcança tais danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010), ambos os recursos foram conhecidos.
8. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de prejuízo processual relevante, nos termos do art. 282, §1º do CPC.
9. Provas testemunhais e documentais robustas demonstram culpa exclusiva do motorista da empresa ré, por violação de sinalização viária, resultando em acidente com lesões graves à vítima, conforme art. 29, §2º e art. 34 do CTB.
10. Comprovadas lesões corporais gravíssimas, incluindo perda definitiva do globo ocular e deformidade facial, configurando dano estético relevante e cumulável com dano moral, conforme entendimento pacífico do STJ.
11. Valores indenizatórios arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a vedação ao enriquecimento sem causa.
12. Apólice de seguro prevê cobertura para danos corporais até R$ 100.000,00, sem exclusão expressa de danos morais ou estéticos, abrangidos pela cobertura conforme entendimento do STJ (REsp 1.408.908/SP).
13. Aplicação da Súmula 537/STJ, autorizando condenação solidária da seguradora nos limites contratuais.
14. Ambas as apelações desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de apreciação de embargos de declaração não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo processual. A comprovação de culpa exclusiva e de lesões permanentes autoriza a condenação por danos morais e estéticos, os quais são abrangidos pela cobertura securitária de danos corporais, salvo exclusão expressa na apólice.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.010, 282, §1º; Código Civil, art. 406; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, §2º e 34; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 537; STJ, REsp 1.408.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cível, sendo a primeira interposta pelas rés ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA, ambas em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, da seguinte forma:

a) A título de dano moral, condeno a ré EMPRESA F OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA a indenizar o autor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) a partir da data do evento lesivo (17.04.2012) até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 246/ STJ), e mais e juros de mora de 1% a.m. (Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN) a partir da data da citação (01.10.2013- juntada do AR postal fls. 31,v e fls. 32),. Condeno a Ré litisdenunciada SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral dentro da limitação e previsão contratual e na apólice do seguro.

b) A título de dano estético, condeno somente a ré EMPRESA F OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA a indenizar a autora no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) a partir da data do evento lesivo (17.04.2012) até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 246/ STJ), e mais e juros de mora de 1% a.m. (Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN) a partir da data da citação (01.10.2013- juntada do AR postal fls. 31,v e fls. 32)

c) Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material contra a ré F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA e contra a litisdenunciada/ré SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A por falta de prova dos danos materiais pelo autor condeno, por fim, as Rés solidariamente ao pagamento das custas processuais, em rateio de metade do valor das custas judiciais para cada requerida. Condeno proporcionalmente as requeridas ao

pagamento dos honorários advocatícios sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação a que couber a cada uma das requeridas, com base no Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. À Unaj para cálculo das custas.

Após o cumprimento das formalidades legais, e decorrido os prazos e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Contra essa sentença, o autor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à responsabilidade solidária da seguradora também pelos danos estéticos. Os embargos foram acolhidos com efeitos modificativos, sendo a seguradora também condenada solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, conforme os mesmos critérios de atualização.

Irresignada, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. interpôs Apelação, suscitando, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo, ante a incorporação societária que a tornou sucessora da SUL AMÉRICA. No mérito, alegou que a condenação deve respeitar os limites e cláusulas da apólice, insurgindo-se contra a extensão da responsabilidade nos termos fixados na sentença.

Por sua vez, F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA também interpôs Apelação, arguindo nulidade da sentença por ausência de apreciação de embargos de declaração por ela opostos e impugnando a condenação sob os fundamentos de ausência de culpa pelo acidente e ausência de prova do dano moral e estético. No mérito, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência total dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento dos recursos, requerendo, no mérito, a manutenção integral da sentença. Postula ainda a condenação das apelantes por litigância de má-fé, aplicação de multa processual e majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Das Preliminares.

2.1.

Preliminar de inépcia recursal e ausência de fundamentação jurídica.

Suscita o recorrido a tese de que ambas as apelações seriam inaptas, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II, CPC), requerendo, por consequência, o não conhecimento dos recursos.

Todavia, tal alegação não merece guarida.

As razões recursais apresentadas por ambas as rés enfrentam os principais fundamentos da sentença, com argumentação desenvolvida e específica, ainda que sob ótica diversa daquela esposada pelo juízo a quo. A título exemplificativo A ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. invoca expressamente a necessidade de observância aos limites contratuais da apólice de seguro, pleiteando a exclusão da condenação por dano estético por ausência de cobertura expressa, invocando ainda a Súmula 537 do STJ e fundamentos contratuais. A F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA sustenta a nulidade da sentença por omissão na apreciação dos embargos declaratórios por ela opostos, e argumenta, no mérito, pela ausência de culpa de seu preposto e pela inexistência de nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos.

Ambas as apelações, portanto, preenchem os requisitos do art. 1.010 do CPC, não sendo possível cogitar de inépcia. Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento dos recursos.

2.2.

Preliminar De Nulidade Da Sentença Por Omissão No Julgamento Dos Embargos De Declaração.

Alega a corré/apelante que, embora tenha interposto embargos de declaração tempestivos, estes não foram apreciados pelo juízo monocrático, o qual julgou apenas os embargos opostos pelo autor, atribuindo-lhes efeitos modificativos, resultando em condenação solidária também por dano estético, em face da seguradora.

De fato, conforme os autos, verifica-se que os embargos da corré não foram objeto de deliberação judicial, configurando omissão processual relevante. Contudo, a jurisprudência dominante é clara ao exigir, para reconhecimento de nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo processual (CPC, art. 282, §1º).

No caso concreto, os embargos da corré reiteravam argumentos já deduzidos na contestação e nas alegações finais, não apresentando potencial de modificar o conteúdo da sentença, especialmente porque a matéria ventilada nos embargos (ausência de culpa e nexo causal) já foi enfrentada na decisão principal. Diante disso, não se verifica prejuízo jurídico, sendo incabível a decretação de nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Apelação da F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA

A empresa recorrente sustenta que não houve culpa de seu preposto, alegando que o autor do sinistro conduzia motocicleta em velocidade incompatível, tendo realizado ultrapassagem indevida de ônibus parado, vindo a colidir lateralmente com o caminhão da ré.

Contudo, as provas testemunhais são uníssonas e robustas no sentido de que o caminhão da ré avançou via preferencial, ignorando sinalização de parada obrigatória (placa “PARE”, pintura no asfalto e semáforo de advertência), e que o autor trafegava corretamente pela via preferencial. Tal conduta, por si só, configura culpa exclusiva da ré, nos termos do art. 29, §2º, e art. 34 do CTB, autorizando a responsabilização.

No tocante aos danos suportados pelo recorrido, a matéria não comporta qualquer controvérsia no plano fático-probatório, pois restaram cabalmente comprovadas nos autos as gravíssimas lesões corporais por ele sofridas, as quais extrapolam o mero dissabor ou abalo anímico ordinário, revelando-se como ofensa extrema e permanente à sua integridade física e psíquica, e, por consectário lógico, à sua dignidade enquanto ser humano.

É incontroverso que o recorrido, foi vítima de um acidente de trânsito de alta gravidade, decorrente da conduta negligente do motorista da empresa ré, que avançou cruzamento sinalizado com “PARE” e colidiu com a motocicleta do autor que trafegava corretamente pela via preferencial.

As lesões sofridas pelo autor são de tal magnitude que demandaram procedimento cirúrgico invasivo com colocação de placas de titânio no rosto, em virtude de fraturas faciais múltiplas (inclusive do osso zigomático), e culminaram com a perda total e definitiva do globo ocular esquerdo, evento que lhe impôs deformidade visível e permanente na face, além de sequelas neurológicas, como o desenvolvimento de epilepsia traumática, conforme laudos médicos encartados aos autos.

Tais circunstâncias impõem o reconhecimento de dano estético de grande relevância, não apenas pela alteração morfológica visível, mas pelos efeitos psíquicos e sociais causados ao autor, o qual, como atestado em depoimento judicial, passou a se sentir constrangido e envergonhado perante terceiros, especialmente em ambientes públicos, inclusive em virtude do impacto visual que sua aparência passou a causar, particularmente em crianças.

Do mesmo modo, o dano moral é manifesto, visto que o autor, além da dor física intensa, da longa internação hospitalar e do tratamento médico exaustivo, experimentou sofrimento psíquico profundo, advindo da violação de atributos essenciais da personalidade, como a autoestima, o equilíbrio emocional e o bem-estar subjetivo.

Importa frisar que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios reconhece que lesões de caráter permanente, que desfiguram ou mutilam o corpo da vítima, ensejam reparação autônoma por dano estético, cumulável com o dano moral, o qual decorre do sofrimento íntimo e da dor imaterial experimentada.

Dessa forma, os valores fixados na sentença, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dano estético, a serem suportados pela empresa ré, encontram-se em estrita consonância com a gravidade do evento danoso, e se mostram razoáveis e proporcionais, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, a condenação da seguradora litisdenunciada, nos limites da apólice, em R$ 10.000,00 por dano moral e R$ 10.000,00 por dano estético, é medida que se impõe, observando-se o teor contratual e a jurisprudência pacífica do STJ, que inclui danos estéticos no conceito de danos corporais, salvo exclusão expressa, inexistente no presente caso.

Assim, nego provimento à apelação de F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA.

3.2.

Apelação da ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

A seguradora recorrente insurge-se contra a condenação solidária pelos danos morais e estéticos, alegando que a apólice contratada não abrange dano estético e que os valores arbitrados excedem os limites contratuais.

A tese não merece acolhimento.

O contrato de seguro constante dos autos prevê cobertura expressa para danos corporais até o limite de R$ 100.000,00. Não há, em qualquer cláusula, exclusão expressa e individualizada de danos estéticos ou morais.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, ausente exclusão expressa, o termo “danos corporais” abrange, por interpretação legal e jurisprudencial, os danos morais e estéticos.

Importa transcrever o seguinte precedente vinculante e diretamente aplicável ao caso concreto, oriundo do Recurso Especial nº 1.408.908/SP, da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma do STJ:

“A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa [...]. Na hipótese sob julgamento em que a apólice continha cobertura para danos corporais a terceiros, com exclusão expressa apenas de danos morais, circunstância que obriga a seguradora a indenizar os danos estéticos.”
(REsp 1.408.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2013)

A decisão reafirma a obrigação da seguradora de reparar danos estéticos, quando inexistente cláusula excludente específica, como no caso dos autos, em que a apólice cobre danos corporais em sentido amplo.

Portanto, a condenação solidária da seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral e R$ 10.000,00 por dano estético encontra-se não apenas dentro dos limites contratuais, mas também plenamente respaldada na jurisprudência consolidada.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 537 do STJ, que dispõe:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Diante de todo o exposto, não subsiste fundamento jurídico para reforma da condenação. Nego provimento à apelação da ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambas as apelações, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025